Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706000-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVANDA PEREIRA GUEDES DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões, intime-se a parte agravante (RIVANDA PEREIRA GUEDES DE LIMA) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a questão. Intime-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora